Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717779-57.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARCELO OTAVIO CARDOSO DE OLIVEIRA Agravado(as) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (Id 16969615) interposto por Marcelo Otávio Cardoso de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 65680252) que, nos autos da ação possessória (interdito proibitório) c/c pedido de tutela de provisória de natureza cautelar (0704048-37.2020.8.07.0018) proposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar deduzido para o fim de suspender “toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório, no imóvel localizado no Setor Bernardo Sayão, Chácara 10, Lote 1C, Guará/DF”. Em razões recursais (Id 16969615), requereu, liminarmente, em antecipação dos efeitos da tutela, o acolhimento da pretensão recursal para impor ao réu “a imediata suspensão de toda e qualquer operação destinada à demolição, bem como esbulho possessório no imóvel localizado no Setor Bernardo Sayão, Chácara 10, Lote 1C, Guará/DF”, além da concessão da gratuidade de justiça, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (Ids 16969618 e 16969617). Na decisão catalogada no Id 17652397, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, visto que, além de a parte ter recolhido o preparo recursal, o benefício já havia sido deferido na origem, bem como indeferiu o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender toda e qualquer operação destinada à demolição do imóvel do recorrente até julgamento colegiado do presente recurso. O réu apresentou contrarrazões (17923509), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0704048-37.2020.8.07.0018) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 28/10/2020, julgando improcedente o pedido inicial. Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Revogo o benefício da gratuidade judiciária deferido na decisão de ID n.o 65680252, haja vista a ausência do pedido na inicial e incompatibilidade com o recolhimento de custas na GRU de ID n.o 65675301. Isto posto, remetam-se os autos à contadoria, para o cálculo das custas finais, intimando-se a parte sucumbente para o pagamento. (...) (Id 75698106 do processo de referência) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)